Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de PAULO BARBOSA DOS SANTOS, em que busca o exequente a satisfação de crédito relativo aos honorários de sucumbência a que o executado restou condenado ao pagamento na sentença de ID 10425559. A sentença acima mencionada julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor, ora executado, ao pagamento de R$200,00, a título de honorários advocatícios. Porém, a exigibilidade dos honorários foi suspensa por cinco anos, em virtude da concessão da gratuidade de justiça ao autor. Em sede recursal, foi reformada a sentença, conforme o acórdão de ID 10425569. Contudo, opostos embargos infringentes contra o acórdão da apelação, foram eles acolhidos, restabelecendo a sentença, transitando em julgado em 19/11/2020 (ID 20742287). Em 24/03/2021, o DISTRITO FEDERAL apresentou o cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários fixados na sentença. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, foi feita consulta ao BACENJUD, que restou infrutífera (ID 27774824), sendo posteriormente penhorado veículo pertencente ao executado (VW/NOVO VOYAGE 1.0, Ano 2012, Placa JKE8357 – ID 30905969). Expedido mandado de avaliação do veículo penhorado, foi informado pelo Oficial de Justiça que o executado havia falecido (ID 33206964). O advogado do executado apresentou, então, a certidão de óbito (ID 33251275), noticiando que o executado havia falecido em 18/09/2020, antes mesmo da apresentação do cumprimento de sentença pelo exequente (24/03/2021). Peticionou alegando que o executado não pode ser cobrado pelos honorários executados, considerando a concessão da gratuidade de justiça na origem, que gerou a suspensão da exigibilidade dos honorários na sentença, por cinco anos. Requereu, ainda, que: a) seja desconstituída a penhora do veículo, em razão da gratuidade de justiça concedida; b) seja restabelecido o prazo para pagamento voluntário, vencido o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da sentença e; c) seja concedido prazo para habilitação de sucessores, e prazo para pagamento espontâneo do débito (ID 33251273). Intimado para se manifestar, o exequente sustentou que, considerando a existência de bens a inventariar, inclusive o veículo penhorado, não seria cabível o benefício da justiça gratuita, não se opondo, porém, ao pedido de habilitação dos herdeiros e à reabertura do prazo para pagamento espontâneo. Relatados brevemente, decido. Inicialmente, há de se esclarecer que o direito à justiça gratuita é pessoal e intransferível, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos, nos termos do artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, ante o falecimento do executado, extinguiu-se a benesse a ele concedida, não havendo que falar em suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados na sentença de ID 10425559, em razão da gratuidade de justiça. Conclui-se, portanto, que é exigível o título executivo perseguido pelo DISTRITO FEDERAL. Não obstante a exigibilidade do título exequendo, foi informado nos autos que houve o falecimento do executado PAULO BARBOSA DOS SANTOS (ID 33251275). Diante desse cenário, aplica-se ao caso a disposição prevista no artigo 110, do Código de Processo Civil, que dispõe que: ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1o e 2o. Os mencionados parágrafos do artigo 313, do Código de Processo Civil, por sua vez, preveem que o Juízo deve suspender o processo, possibilitando ao espólio ou aos sucessores a sua habilitação no feito, a fim de possibilitar a sucessão processual, intimando-os pelo meio que reputar mais adequado. Confira-se: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses Dessa forma, com fundamento no dispositivo legal supra indicado, SUSPENDO o curso do presente processo e determino a intimação do patrono do falecido executado, para que informe ao espólio (caso exista) ou aos herdeiros do executado acerca da necessidade de sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação no feito, no prazo de 15 dias. Após a regularização do polo passivo no presente feito, intime-se a parte executada para, nos termos do artigo 523 c/c o artigo 513, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento da dívida acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertido de que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em quantum correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido para cada uma das verbas. No que tange ao pedido de desconstituição da penhora do veículo VW/NOVO VOYAGE 1.0, Ano 2012, Placa JKE8357 – ID 30905969, deixo para analisá-lo após a manifestação dos sucessores do executado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator